Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720479-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: ANTÔNIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ANTÔNIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra o r. acórdão de ID 57309521, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes. Os autos de origem tratam de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Interposto agravo de instrumento pelos ora embargantes, esta Relatoria determinou a intimação das partes para manifestação acerca da competência para julgamento do recurso, conforme despacho de ID 47419639. Após a devida manifestação, foi decidido da seguinte forma: [...] Pelo exposto e, verificando que nos autos do Agravo de Instrumento no 0720311-96.2023.8.07.0000, vinculado ao mesmo processo de origem correspondente ao presente recurso, foi proferida decisão monocrática de mérito declarando de ofício a preliminar de incompetência absoluta e determinando a remessa dos autos originários a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia-SP; por via de consequência, assim como ocorrido no recurso citado anteriormente, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para apreciar o presente agravo. [...] Agravo interno interposto por Antônio Aidar Pereira e Marta Maria Fernandes Aidar Pereira (ID 49023968), com contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil, ora agravado, conforme ID 49772377. Julgado o mérito do agravo interno, foi proferido Acórdão pelo desprovimento do recurso por maioria. Interpostos os presentes embargos de declaração (ID 57379883). Em 8/4/2024, o Banco do Brasil S.A., ora embargado, peticionou (ID 57681813) requerendo a imediata suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal). É o relatório necessário. DECIDO. No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista o pedido do Banco embargado e a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso e do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator